Tribunal: CARF
Processo: 13748.720326/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720326/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.640 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA ISABEL DE SOUZA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720326/2013-98
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2011/705914416414060, em 25/2/2013, acostada às fls. 36/39, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige crédito tributário no valor de R$4.974,95,
conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
2.586,41
Multa de Ofício (Passível de Redução)

1.939,80
Juros de Mora (calculados até 28/02/2013)

448,74
Valor do Crédito Tributário Apurado

4.974,95
Fonte: Notificação de Lançamento no 2011/705914416414060
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/20.725.243, enviada em 20/4/2011, ano-calendário 2010 e, de acordo com o
relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 37), da análise das
informações e documentos apresentados pela contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de
R$36.450,00.
A autoridade lançadora complementa:
Procede omissão de rendimento a titulo de pensão alimentícia recebida de Jose
Percia Rabelo no valor de R$ 36.450,00, conforme informado na declaração do José.
Cientificada em 12/3/2013 (fls. 40), a interessada apresentou impugnação em
8/4/2013 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos de fls. 4/21, alegando, em síntese, que:
- é separada judicialmente e recebe pensão alimentícia judicial do ex-marido no
montante de um salário mínimo mensal, totalizando R$6.075,00. Não sabe o motivo de a fonte
pagadora ter declarado o valor de R$36.450,00;
- encontra-se de auxílio doença previdenciário em função de moléstia grave,
possuindo duas rendas oriundas de pessoa física: rendimento de aluguel de imóvel e pensão
alimentícia, não tendo declarado esta última por esquecimento, pois o valor era pequeno e não
recebeu o informe de rendimentos. Preparou declaração retificadora incluindo o rendimento
omitido e só não a enviou por estar sob ação fiscal;
- reforça que discorda do valor da pensão alimentícia informado pela fonte
pagadora à RFB, juntando como prova do valor recebido a cópia dos extratos bancários, que
demonstra os depósitos mensais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDENTE.
O rendimento recebido a título de pensão está sujeito ao recolhimento mensal (carnê-
leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual. Os rendimentos tributáveis
recebidos por dependentes devem ser informados como tal na DAA do titular.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da moléstia grave deve ser realizada mediante laudo pericial emitido
por integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 30.375,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A autoridade lançadora relata na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 37) que José Percia Rabelo informou em sua DAA que pagou pensão alimentícia
à interessada no montante de R$36.450,00. Esta, por sua vez, sustenta que recebeu, a
título de pensão alimentícia, apenas o valor de R$6.075,00, e que se esqueceu de
informar esse valor em sua declaração. A interessada ainda informa que preparou
DAA retificadora, mas que não a enviou por estar sob ação fiscal [somou aos aluguéis
(R$3.910,16) e a pensão alimentícia (R$6.075,00), fls. 11, 21 e 29].
De acordo com documentação apresentada pelo alimentante José Pércia Rabello
à RFB (processos de nos 10080.001223/0913-95, 13748.720021/2014-67 e
13748.720024/2014-09) e demais documentos juntados nestes autos, forma-se a
convicção, em que pese ter declarado pensão alimentícia no montante de R$36.450,00,
que este pagou, no ano-calendário 2010, a título de pensão alimentícia judicial, à
contribuinte e suas filhas, o total de R$30.375,00, sendo R$24.300,00 descontado pela
fonte pagadora INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, e R$6.075,00 descontado pela fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro,
CNPJ 42.498.634/0001-66.
Esses valores descontados seriam decorrentes de Ações de Alimentos/Revisão
de Alimentos que tramitaram na Comarca de Petrópolis – Juízo da 1a Vara de Família,
tendo como partes a interessada e suas filhas Isabella de Souza Barbosa Pércia Rabello
(nascida em 18/8/1993), Maria Fernanda de Souza Barbosa Pércia Rabello (nascida
em 11/5/2001) e o Sr. José Pércia Rabello. A pensão alimentícia judicial devida às
duas filhas, no montante de 4 salários mínimos mensais, foi paga, no ano-calendário
2010, por meio da fonte pagadora INSS. Para a interessada foi pago um salário
mínimo mensal por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado
do Rio de Janeiro.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia está sujeito ao
recolhimento mensal (carnê-leão) e à tributação na DAA. O contribuinte do imposto é
o beneficiário da pensão, ainda que esta tenha sido paga a seu representante legal. O
beneficiário deve efetuar o recolhimento do carnê-leão até o último dia útil do mês
seguinte ao do recebimento. Se um contribuinte informar em sua declaração de ajuste
um dependente que receba pensão alimentícia, deve incluir tais rendimentos como
tributáveis, independentemente do valor. Pode ainda o beneficiário da pensão
apresentar declaração em nome próprio, tributando os rendimentos de pensão em
separado.
Abaixo, transcreve-se parcialmente o art. 38 da Instrução Normativa SRF
15/2001, vigente à época do fato gerador:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, a contribuinte pode considerar como dependentes os filhos que ficaram
sob sua guarda, em cumprimento de decisão judicial/acordo homologado
judicialmente. Nesse caso, deveria oferecer à tributação, na sua declaração, os
rendimentos recebidos pelos filhos, pagos pelo ex-cônjuge a título de pensão
alimentícia.
Acrescente-se que pensão alimentícia paga que foi descontada do décimo
terceiro salário do alimentante constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão. É o disposto no artigo 54 combinado com o artigo 638, ambos do Decreto no
3.000/1999.
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou
pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
[...]
Analisando a DAA (ND 07/20.725.243) enviada pela interessada em 20/4/2011
(fls. 23/29), verifica-se que esta informou suas filhas Isabella de Souza Barbosa Pércia
Rabello e Maria Fernanda de Souza Barbosa Pércia Rabello como dependentes para
efeito do imposto sobre a renda (fls. 24). Desse modo, os rendimentos recebidos por
estas (filhas) deveriam ser informados na DAA da interessada como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física pelas dependentes.
Nos extratos bancários apresentados pela interessada, juntados às fls. 13,
verifica-se que, no ano-calendário 2010, foram depositados em sua conta corrente o
montante de R$30.375,00, conforme abaixo discriminado:
Tabela 2 – Valores depositados a título de pensão alimentícia
Data
Histórico
Valor
06/01/2010
PGTO INSS
1.860,00
06/01/2010
Remuneração/Salário
465,00
03/02/2010
PGTO INSS
2.040,00
05/02/2010
Remuneração/Salário
510,00
03/03/2010
PGTO INSS
2.040,00
05/03/2010
Remuneração/Salário
510,00
06/04/2010
PGTO INSS
2.040,00
08/04/2010
Remuneração/Salário
510,00
05/05/2010
PGTO INSS
2.040,00
07/05/2010
Remuneração/Salário
510,00
04/06/2010
PGTO INSS
2.040,00
08/06/2010
Remuneração/Salário
510,00
05/07/2010
PGTO INSS
2.040,00
08/07/2010
Remuneração/Salário
510,00
04/08/2010
PGTO INSS
2.040,00
02/08/2010
Remuneração/Salário
510,00
03/09/2010
PGTO INSS
2.040,00
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

01/09/2010
Remuneração/Salário
510,00
05/10/2010
PGTO INSS
2.040,00
01/10/2010
Remuneração/Salário
510,00
04/11/2010
PGTO INSS
2.040,00
01/11/2010
Remuneração/Salário
510,00
03/12/2012
PGTO INSS
2.040,00
01/12/2010
Remuneração/Salário
510,00
Total
30.375,00
Oportuno mencionar que os extratos bancários apresentados pela interessada
(fls.
13) já
haviam sido apresentados à fiscalização (processo de no
10100.000606/1212-94). No Termo de Atendimento no 2011/10000086773 a
contribuinte informa que recebeu de pensão o valor de R$24.300,00, via INSS, e
R$6.075,00, via depósito em conta corrente, lançados como rendimentos isentos, pois
seria portadora de moléstia grave. Veja-se que na documentação juntada naquele
processo (dossiê de fiscalização) há duas somas, uma totalizando R$24.300,00 e a
outra R$6.075,00. Copia extraída do processo de no 10100.000606/1212-94 (fls. 2, 9 e
13) está sendo juntada por esta autoridade julgadora às fls. 46/48 deste processo.
Observe-se que a interessada, em sua impugnação, junta apenas a soma que totaliza
R$6.075,00 (fls. 12).
Cite-se que o salário mínimo em dezembro/2009 era de R$465,00 (R$465,00 x
4 = R$1.860,00) e em janeiro/2010 era de R$510,00 (R$510,00 x 4 = R$2.040,00).
A interessada relata que é portadora de moléstia grave. No entanto, não
apresenta laudo pericial emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios.
Cabe mencionar que são isentos os rendimentos recebidos por pessoa física
residente no Brasil, portadora de doença grave, relativos a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e suas respectivas complementações, ainda que de fonte situada no
exterior. Tributam-se os demais rendimentos de outra natureza recebidos pelo
contribuinte. Também é isenta a pensão judicial, inclusive alimentos provisionais,
recebida por beneficiário portador de doença grave (Decreto no 3.000/1999, art. 39,
incisos XXXI e XXXIII, e § 6o; Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 5o, incisos
XII e XXXV, e §§ 1o a 4o).
Assim, não tendo a interessada comprovado ser portadora de moléstia grave no
ano-calendário 2010, não haveria como considerar o valor recebido a título de pensão
alimentícia como isento (própria beneficiária, R$6.075,00).
No tocante ao valor recebido pela filhas Isabella de Souza Barbosa Pércia
Rabello e Maria Fernanda de Souza Barbosa Pércia Rabello (R$24.300,00),
informadas como dependentes em sua DAA, não há que se falar em isenção, pois as
mesmas não seriam portadoras de moléstia grave. O benefício da isenção ao portador
de moléstia grave não é extensível aos rendimentos auferidos pelos seus dependentes,
por falta de previsão legal.
Ante o exposto, considerando que a pensão alimentícia judicial paga à
interessada e às dependentes declaradas (Isabella de Souza Barbosa Pércia Rabello e
Maria Fernanda de Souza Barbosa Pércia Rabello) foi no montante de R$30.375,00,
mantém-se omissão de rendimentos tributáveis nesse valor [R$30.375,00 (=
R$24.300,00 + R$6.075,00)].
Reitere-se que na DAA “simulada” apresentada à fiscalização (fls. 48), a
interessada informa como isentos os valores de R$24.300,00 e R$6.075,00, tendo
como Fonte Pagadora “pensão alimentícia”. Já na DAA “simulada” apresentada junto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

com sua impugnação (fls. 16/21), informa como isento o valor de R$24.300,00, tendo
como Fonte Pagadora “Instituto Nacional do Seguro” e informa como tributável,
recebido de pessoa física, o valor de R$9.985,16 [=R$6.075,00 (pensão alimentícia) +
R$3.910,16 (fls. 15 e Dimob de fls. 49)].
Considerando a omissão mantida (R$30.375,00), refazem-se os cálculos do
imposto devido:
Tabela 3 – Cálculo do imposto devido
Exercício 2011
DAA
NL
Impugnação
DRJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
1.811,67 1.811,67
1.811,67
1.811,67
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
3.934,66 40.384,66 9.985,16
9.985,16
Rend. Trib. Recebidos de PF - Dep
0,00
0,00
0,00
24.300,00
Total de Rendimentos Tributáveis
5.746,33 42.196,33 11.796,83
36.096,83
Dependentes
3.616,56 3.616,56
3.616,56
3.616,56
Total das Deduções
3.616,56 3.616,56
3.616,56
3.616,56
Base de Cálculo
2.129,77 38.579,77 8.180,27
32.480,27
Imposto Calculado
0,00
2.613,00
0,00
1.500,73
Imposto Devido
0,00
2.613,00
0,00
1.500,73
Imposto de Renda Retido na Fonte
26,59
26,59
26,59
26,59
Total do Imposto Recolhido
26,59
26,59
26,59
26,59
Imposto a Pagar
0,00
2.586,41
0,00
1.474,14
Imposto a Pagar Declarado
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Imposto a Pagar
0,00
2.586,41
0,00
1.474,14
Saldo do Imposto a Restituir
26,59
0,00
26,59
0,00
Por oportuno, esclarece-se que a retificação da DAA por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art.
147).
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720326/2013-98

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital